Tribunal: TJBA
Processo: 8073523-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073523-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA APELADO: GILMAR CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer irregularidade na inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a inclusão de dados de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige notificação prévia individualizada do consumidor, mesmo quando houver autorização contratual expressa; e (ii) estabelecer se o registro realizado nessas circunstâncias configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) constitui base de dados destinada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro e ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA. 4. As instituições financeiras possuem dever regulamentar de remeter ao Banco Central informações relativas às operações de crédito realizadas com seus clientes, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. 5. O art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022 estabelece a necessidade de comunicação prévia ao cliente acerca do registro das operações no SCR, exigência que se considera atendida quando houver autorização expressa e inequívoca no contrato firmado entre as partes. 6. A existência de cláusula contratual padrão prevendo a inserção de dados no SCR, constante do instrumento contratual juntado aos autos, supre a exigência de comunicação prévia prevista na regulamentação do Banco Central, dispensando notificação específica e individualizada para cada registro. 7. A inclusão de informações no SCR, quando decorrente de autorização contratual e de obrigação regulamentar da instituição financeira, não configura prática abusiva nem ato ilícito. 8. A configuração do dano moral exige demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorre quando a parte autora não comprova consequências concretas decorrentes do registro, como negativa de crédito ou exposição indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A inclusão de dados de operações de crédito no SCR/SISBACEN dispensa notificação prévia individualizada quando houver autorização expressa no contrato firmado entre as partes. 2. O registro de informações no SCR/SISBACEN, realizado em cumprimento às normas do Banco Central e com base em autorização contratual, não configura ato ilícito. 3. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes do registro no SCR. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8073523-17.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento e, como apelado, Gilmar Cardoso dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça